Tribunal: TCU
Processo: 001.933/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2445/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.933/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carneiro de Resende (XXX.773.256-XX); Carlos Roberto de Melo (XXX.740.336-XX); Celso Luiz Dias Pinto (XXX.613.446-XX); Danilo Costa (XXX.026.206-XX); Eli Rodrigues Pereira (XXX.323.466-XX); Ernesto Pinto Villela (XXX.546.146-XX); Garibalde Candido Diniz (XXX.276.356-XX); Helio Silva Trindade (XXX.428.601-XX); Joao Araujo da Cunha (XXX.316.706-XX); Joao Batista Flausino (XXX.424.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.